Tribunal: STJ
Processo: 0006692-32.2004.4.03.6183
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2893630 - SP
(2025/0106583-9)
RELATOR
: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
EMBARGANTE
: PEDRO JOSE SOBRAL
ADVOGADOS
: FERNANDO PIRES ABRÃO - SP162163
JULIANA MIGUEL ZERBINI - SP213911
EMBARGADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NÃO VERIFICADAS. ART. 1.022
DO CPC. ACÓRDÃO EMBARGADO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO REJEITADOS.
. Os embargos de declaração consubstanciam recurso de fundamentação vinculada que, nos
1
termos do
do CPC, se destinam a (i) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
art. 1.022
(ii) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a
requerimento; (iii) corrigir erro material.
. A matéria alegadamente omissa foi devida e suficientemente enfrentada, evidenciando que a
2
irresignação da recorrente revela, na realidade, pretensão de reforma da decisão, o que não se
coaduna com a finalidade processual dos embargos de declaração, nos termos do art. 1.022
do CPC.
. Embargos de declaração rejeitados.
3
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da
SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por
19/02/2026
25/02/2026,
unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão e Maria Thereza de Assis
Moura votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
26 de fevereiro de 2026
,
MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE Relator
Documento eletrônico VDA54494851 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 26/02/2026 18:18:33
Publicação no DJEN/CNJ de 02/03/2026. Código de Controle do Documento: cab800e9-14a1-43d3-9638-e5f3ffa7f56a

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2893630 - SP (2025
/0106583-9)
RELATOR
: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
EMBARGANTE
: PEDRO JOSE SOBRAL
ADVOGADOS
: FERNANDO PIRES ABRÃO - SP162163
JULIANA MIGUEL ZERBINI - SP213911
EMBARGADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NÃO VERIFICADAS. ART. 1.022
DO CPC. ACÓRDÃO EMBARGADO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO REJEITADOS.
. Os embargos de declaração consubstanciam recurso de fundamentação vinculada que, nos
1
termos do
do CPC, se destinam a (i) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
art. 1.022
(ii) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a
requerimento; (iii) corrigir erro material.
. A matéria alegadamente omissa foi devida e suficientemente enfrentada, evidenciando que a
2
irresignação da recorrente revela, na realidade, pretensão de reforma da decisão, o que não se
coaduna com a finalidade processual dos embargos de declaração, nos termos do
do
art. 1.022
CPC.
. Embargos de declaração rejeitados.
3
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por PEDRO JOSÉ SOBRAL ao
acórdão da Segunda Turma desta Corte assim ementado (e-STJ, fl. 688):

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE FUNDAMENTO DA DECISÃO DE
INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. III, DO CPC. AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO. ART. 932, SÚMULA 182/STJ.
Documento eletrônico VDA54029538 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 10/02/2026 09:16:05
Código de Controle do Documento: dd7c60a3-46a1-4faf-8ce6-eade3214ecb7

1. Não se conhece de agravo em recurso especial que não tenha impugnado
todos os 1 fundamentos da decisão de inadmissibilidade do recurso especial,
nos termos do III, do
CPC e do enunciado da
art. 932,
Súmula 182/STJ
(desrespeito ao princípio da dialeticidade recursal).
2. Agravo interno desprovido.

Em suas razões defende que "houve omissão no v. acórdão ao negar
provimento ao recurso, pois não aplicou as teses definidas nos seguintes temas: 534
/STJ, 694/STJ, 1031/STJ e, por fim, 995/STJ" (e-STJ, fl. 703).
Argui que ressaltou, no agravo interno, a necessidade de retratação para que
ocorresse a aplicação das citadas teses; o que não ocorreu, configurando, portanto, a
omissão que precisa ser sanada. Requer o acolhimento destes declaratórios (e-STJ, fls.
703-708).
Contraminuta não apresentada (e-STJ, fl. 719).
É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração consubstanciam recurso de fundamentação
vinculada que, nos termos do
do CPC, se destinam a (i) esclarecer
art. 1.022
obscuridade ou eliminar contradição; (ii) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual
devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento ou (iii) corrigir erro material.
Não há falar em omissão quanto às razões de incidência dos óbices das
Súmulas n. 7, 83 e 211/STJ, na medida em que o acórdão embargado, de maneira
devida e suficientemente fundamentada, indicou as razões pelas quais entendeu pela
impossibilidade de conhecimento do agravo em recurso especial interposto.
Justificou-se que a embargante deixou de impugnar objetivamente, ou seja, de
forma direta e precisa, as razões da decisão de inadmissibilidade do recurso especial,
que aplicou ao caso os mencionados enunciados sumulares.
Argumentou-se, no acórdão decorrente do julgamento do agravo interno, que
"até tentou-se questionar a observância dessas citadas súmulas, contudo a referência a
elas é vaga, meramente protocolar, o que não atende aos requisitos legais. Não se
demonstrou de que maneira teria havido incorreção no uso de tais óbices, apenas se
argumentou equívoco em sua aplicação, sem argumentação consistente" (e-STJ, fl. 691).
Leia-se o que constou no acórdão embargado (e-STJ, fls. 691-696):

Não há razões para o provimento do agravo interno. Mediante análise dos
autos, verifica-se que a decisão então agravada inadmitiu o recurso especial,
Documento eletrônico VDA54029538 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 10/02/2026 09:16:05
Código de Controle do Documento: dd7c60a3-46a1-4faf-8ce6-eade3214ecb7

considerando a incidência dos enunciados sumulares n. 7, 83 e 211 desta
Corte Superior.
Entretanto, o demandante deixou de impugnar objetivamente, ou seja, de
forma direta e precisa, esses referidos fundamentos.
Às fls. 614-615 (e-STJ) do agravo, até tentou-se questionar a observância
dessas citadas súmulas, contudo a referência a elas é vaga, meramente
protocolar, o que não atende aos requisitos legais.
Não se demonstrou de que maneira teria havido incorreção no uso de tais
óbices, apenas se argumentou equívoco em sua aplicação, sem argumentação
consistente.
Cabe à parte insurgente, nas razões recursais, atacar especificamente os
fundamentos da decisão agravada, sendo que “a impugnação deve ser
realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo suficientes
alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob pena de
incidência, por analogia, da Súmula n. 182 do STJ" (AgInt no
rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma DJe de
AREsp n. 2.067.588/SP,
.
20/8/2024)
Nessa linha, não se conhece do agravo em recurso especial que não tenha
impugnado especificamente todos os fundamentos da manifestação recorrida,
conforme o
III, do CPC e, por analogia, a
–
art. 932,
Súmula n. 182/STJ
desrespeito ao princípio da dialeticidade recursal.
A propósito, confiram-se:
[...]
Assevere-se, ainda, que em relação ao verbete sumular n. 7/STJ, "exige-se
que, além da contextualização do caso concreto, o recurso explicite as razões
pelas quais se entende ser possível o conhecimento da pretensão sem a
necessidade de se examinar os fatos e as provas dos autos" (AgInt no
relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura,
AREsp n. 2.172.770/RJ,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
, o que não
7/10/2024,
14/10/2024)
ocorreu no caso em exame.
A propósito (sem destaques no original):
[...]
Além disso, cumpre ressaltar que, quando o inconformismo excepcional não é
admitido com fundamento no enunciado da
a impugnação
Súmula n. 83/STJ,
deve
indicar
precedentes
contemporâneos
ou
supervenientes
aos
mencionados na decisão combatida, demonstrando-se que outro é o
entendimento jurisprudencial desta Corte, o que não se verifica no presente
caso.
Vejam-se (sem grifos no original):
[...]
Estão claras e devidamente fundamentadas as circunstâncias que ensejaram
a inviabilidade de provimento ao agravo interno.
Documento eletrônico VDA54029538 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 10/02/2026 09:16:05
Código de Controle do Documento: dd7c60a3-46a1-4faf-8ce6-eade3214ecb7

Verifica-se, pois, que a matéria alegadamente omissa foi devida e
suficientemente enfrentada, evidenciando que a irresignação da recorrente revela, na
realidade, pretensão de reforma da decisão, o que não se coaduna com a finalidade
processual dos embargos de declaração, nos termos do
do CPC.
art. 1.022
Como o julgado está devidamente fundamentado, não é caso de cabimento
destes embargos de declaração. Fica nítido que se busca, em verdade, a concessão de
efeitos infringentes, sem os vícios a ampará-los.
Veja-se:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA.
DO
ART. 1.022
VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS.
CPC/2015.
1. Nos termos do que dispõe o artigo 1.022 do
cabem embargos de
CPC/2015,
declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade,
eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se
pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para corrigir erro
material.
2. Não há vício a ensejar esclarecimento, complemento ou eventual integração
do que decidido no julgado, pois a tutela jurisdicional foi prestada de forma
clara e fundamentada.
3. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt no CC 182.614/PR, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES,
PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em
DJe
12/04/2022,
19/04/2022)
Ademais, conforme a jurisprudência desta Corte, "[s]e o recurso é inapto ao
conhecimento, o colegiado não tem como se pronunciar sobre o mérito, de modo que a
falta de exame da matéria de fundo não se caracteriza omissão, senão mera decorrência
do exercício do devido juízo de admissibilidade recursal" (EDcl no AgInt nos
Rel. Ministro Og Fernandes, Primeira Seção, DJe
.
EREsp 1.559.725/PE,
30/8/2017)
Por fim, nota-se que não configura omissão a carência de debate sobre os
Temas n. 534/STJ, 694/STJ, 1.031/STJ e 995/STJ, tendo em vista que nem sequer
ocorreu a viabilidade de conhecimento do agravo em recurso especial, em razão do
óbice da
como amplamente demonstrado no agravo interno.
Súmula 182/STJ,
A propósito (sem grifo no original):

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO INEXISTENTE. MÉRITO
RECURSAL NÃO ANALISADO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA
AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
DO
ART. 932, INCISO III,
CPC/2015.
Documento eletrônico VDA54029538 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 10/02/2026 09:16:05
Código de Controle do Documento: dd7c60a3-46a1-4faf-8ce6-eade3214ecb7

1. Nos termos do
do Código de Processo Civil, os embargos de
art. 1.022
declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir
omissão e corrigir erro material eventualmente existentes no julgado, o que não
se verifica no caso dos autos.
2. Hipótese em que o agravo em recurso especial sequer foi conhecido ante a
falta de ataque específico à decisão agravada, a teor do que dispõe o art.
932, inciso III, do CPC/2015.
3. Não há omissão no julgado quanto à análise do alegado fato
superveniente (Tema Repetitivo n. 1.076/STJ), porquanto o recurso
.
especial sequer ultrapassou a barreira da admissibilidade
Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt no
relator Ministro Humberto Martins,
AREsp n. 2.110.198/PR,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
14/8/2023,
18/8/2023.

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REQUISITOS.
AUSÊNCIA.
1. Os embargos de declaração têm ensejo quando há obscuridade,
contradição, omissão ou erro material no julgado.
2. Hipótese em que não há no acórdão nenhuma situação que dê amparo
ao recurso integrativo, porquanto os vícios alegados pelos embargantes
discorrem sobre tema sequer examinado no acórdão embargado, haja
vista a incidência da Súmula 182 desta Corte, e manifestam
inconformismo com o decisum embargado, desiderato inadmissível em
.
sede de embargos declaratórios
3.
Embargos
de
declaração
rejeitados.(EDcl
no
AgInt
no
relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma,
AREsp n. 2.232.355/RO,
julgado em
DJe de
)
14/8/2023,
18/8/2023.

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54029538 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 10/02/2026 09:16:05
Código de Controle do Documento: dd7c60a3-46a1-4faf-8ce6-eade3214ecb7

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.893.630 / SP
Número Registro: 2025/0106583-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00066923220044036183 66923220044036183
Sessão Virtual de
a
19/02/2026
25/02/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : PEDRO JOSE SOBRAL
ADVOGADOS : FERNANDO PIRES ABRÃO - SP162163
JULIANA MIGUEL ZERBINI - SP213911
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
ASSUNTO
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO - TEMPO DE SERVIÇO -
DE TEMPO DE SERVIÇO
AVERBAÇÃO/CÔMPUTO/CONVERSÃO
ESPECIAL
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : PEDRO JOSE SOBRAL
ADVOGADOS
: FERNANDO PIRES ABRÃO - SP162163
JULIANA MIGUEL ZERBINI - SP213911
EMBARGADO : INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
TERMO
Documento eletrônico VDA54471100 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 00:50:43
Código de Controle do Documento: e7d5c627-a2bb-4558-8d27-a186e5869183

A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
19/02/2026
25/02/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão e Maria
Thereza de Assis Moura votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 25 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54471100 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 00:50:43
Código de Controle do Documento: e7d5c627-a2bb-4558-8d27-a186e5869183